Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE FIXADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve os alimentos provisórios fixados anteriormente, no percentual de 25% dos rendimentos do alimentante. 1.1. No recurso, o agravante pleiteia a reforma da decisão, no sentido de revogar ou minorar os alimentos provisórios para 10% sobre seus rendimentos brutos, descontando apenas as verbas compulsórias.
2. Preliminar de Litispendência. No processo de origem, a questão a respeito da litispendência está pendente de julgamento, tendo em vista que a requerente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer em que ponto reside o seu interesse processual, com posterior vista ao Ministério Público. Portanto, eventual manifestação deste juízo recursal antecipada caracterizaria supressão de instância. 2.1. Ademais, eventual acolhimento da litispendência não teria o efeito de revogar a decisão recorrida como pretende o agravante, visto que se trata de reavaliação da decisão anterior da ação de oferecimento de alimentos proferida antes do contraditório, diante de novos elementos trazidos nos autos da ação de alimentos proposta pela alimentanda.
3. Mérito. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. 3.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
4. Com efeito, verifica-se que a redução dos alimentos, nesse momento, se mostra razoável e adequada até que se possa desenvolver, no Juízo de origem, a instrução probatória necessária à aferição ideal do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, inclusive com a análise aprofundada dos documentos apresentados pelo agravado, não cabível no bojo do presente recurso. 4.1. Portanto, examinando as provas cabíveis e até então carreadas aos autos, conclui-se pertinente e necessária a manutenção dos alimentos provisórios de 25% dos rendimentos líquidos do alimentante.
5. Agravo de instrumento improvido.